Tribunal: TJMT
Processo: 0010531-28.2015.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010531-28.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TADEU CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 256.907.011-49 (APELADO), PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - CPF: 991.502.041-49 (ADVOGADO), NELY MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 876.962.151-91 (APELADO), JOSE GRATIDIANO DORILEO FILHO (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMELIA DE ARAUJO DORILEO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DA BENESSE POR TER SIDO A PARTE CITADA POR EDITAL, COM NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL – CONSULTA INFRUTÍFERA DO PARADEIRO DOS EXECUTADOS VIA SISTEMA SIEL E INFOJUD – CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. N
a
“
hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015
”
(Quarta Turma - AgInt no AREsp 1701054 / SC – Rel.
ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 19.10.2020 – DJe em 26.10.2020). 2. Frustradas a tentativa de citação da parte ré e de localização de seu atual paradeiro em consulta aos sistemas SIEL e InfoJud, é possível e válida sua citação por edital.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0010531-28.2015.8.11.0006 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOSÉ GRATIDIANO DORILEO FILHO e AMÉLIA DE ARAÚJO DORILEO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de “
Usucapião
”

(Número Único 0010531-28.2015.8.11.0006), ajuizada contra os apelantes por TADEU CHAVES DE OLIVEIRA e NELY MENDES DE OLIVEIRA,
julgou procedente o pedido por entender comprovado o preenchimento dos requisitos legais à prescrição aquisitiva; a r. sentença condenou os réus/apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 99036976 – págs. 220/228).

Os apelantes reafirmam a
arguição de nulidade da citação por edital, dizendo que não foram esgotados todos os meios possíveis à sua localização; discordam da condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, já que seria cabível a “
concessão da gratuidade da justiça, em Ações que a Defensoria Pública atua como curadora especial
” (cf. Id. no 99036977 – pág. 11), pelo que
pedem seja provido o recurso para que, preferencialmente, seja proclamada a nulidade da sentença por conta da invalidade da citação editalícia, mas, se mantida a sentença, pedem que lhes seja concedida a benesse da AJG.

Conquanto intimados (cf. Id. no 99036977 - pág. 17), os apelados deixaram transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 99036977 – pág. 19).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cumpre registrar que o “
advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco”
(Quarta Tuma - EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS - Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 15/8/2017 - DJe 18/8/2017).

A
exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”
(
grifei)
.

A tese de que a
nomeação de
curador especial atrai inexoravelmente a presunção da carência da benesse da AJG não prospera; a assistência judiciária gratuita não se
presume, ainda que a parte ré, citada fictamente, seja revel e mesmo que a Defensoria Pública seja nomeada curadora especial da parte revel.

O eg. STJ já se debruçou sobre essa questão, e adotou o posicionamento de que, na
“
hipótese de revelia, a nomeação de
curador especial
não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da
justiça.
De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos
processuais praticados pelo
curador especial
(advogado dativo ou
defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão
dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas
pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91,
"caput", do CPC/2015
”
(Quarta Turma - AgInt no AREsp 1701054 / SC – Rel.
ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 19.10.2020 – DJe em 26.10.2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). 2. Hipótese em que, contudo, a presunção legal deve ser afastada, uma vez que a alegação de hipossuficiência foi apresentada por curador especial, sem nenhum conhecimento da situação econômica da demandada, citada por edital. 3. Ademais, as instâncias ordinárias, com base nos elementos dos autos, entenderam pela inexistência da alegada hipossuficiência da ré. A alteração desse entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (STJ – Terceira Turma - EDcl no REsp 953.460/MG – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 09/08/2011 - DJe de 19/08/2011). 5. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1716192/SC - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 30/11/2020 - DJe 18/12/2020)

De todo modo, no caso, não há nada nos autos que aponte para a hipossuficiência financeira dos réus/apelantes,
de modo que, para além da circunstância da contumácia e da representação pela DP,
não há prova segura e convincente de que os apelantes/réus realmente não possuam capacidade econômica, não em termos de liquidez atual, que os capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial em questão, pelo que indefiro o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

O art. 238 do CPC dispõe que a citação “
é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”;
é dispensável maiores considerações quanto à premissa básica de que a citação é ato processual da mais alta relevância, não sendo simples formalidade, mas sim o mecanismo pelo qual a parte adversa é integrada ao processo judicial, aperfeiçoando a relação processual e assegurando a concretização da garantia constitucional do devido processo legal, notadamente através da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, por essa fundamental razão, o defeito no ato citatório constituiu vício de maior magnitude do nosso sistema processual civil, tendo sido elevado à categoria de
vício transrescisório
, que jamais convalesce, podendo ser arguido por qualquer meio e reconhecido a qualquer tempo (
e.g.
STJ, REsp no 1.138.281/SP).

O art. 256 do CPC dispõe que a citação por edital terá lugar “
quando desconhecido ou incerto o citando
;” (I), ou,
“
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
;”, e “
nos casos expressos em lei
” (III), e o §3o dispõe que o
“
réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços público
s”.

Em 11.12.2015, a ação de usucapi
ão extraordinário
foi ajuizada pelos apelados contra os apelantes, e inicialmente foi tentada a citação pessoal dos apelantes no endereço declinado nos autos pelos apelados após a emenda a inicial (cf. Id. no 99036976 – pág. 144), contudo, o Oficial de Justiça não obteve êxito por não localiza “no no 197” na Rua General, Osório, no Município de Cáceres/MT, e certificou que “
em contato com vários comerciantes e/ou pessoas nas imediações não logrei consegui qualquer informação sobre os requeridos
” (cf. Id. no 99036976 – pág. 156).

Posteriormente, os apelados noticiaram que restaram frustradas as tentativas de localização do paradeiro dos apelantes/réus e por isso requereu fossem expedidos ofícios para entidades diversas com a finalidade de obter o atual endereço dos réus/apelantes (cf. Id. no 99036976 – pág. 173), e, frustradas as tentativas de localização, requereu, desde já, a citação por edital, o julgador então determinou que fossem realizadas pesquisas sobre o endereço dos apelantes nos sistemas “SIEL e INFODUD”, e deferiu, ainda, o pleito de citação por edital, se frustrada a tentativa de localização do paradeiro dos réus (cf. Id. no 99036976 – pág. 174).

Em cumprimento a esse comando judicial, foram realizadas as consultas aos sistemas como determinado pelo julgador, porém, não foi localizado no sistema quaisquer endereços dos apelantes/réus (cf. Id. no 99036976 – pág. 175).

Prosseguiu-se, então, com a citação dos réus/apelantes por edital, e, de acordo com o que se extrai dos autos, a citação por edital se deu com todas as formalidades legais prescritas para o ato (cf. Id. no 99036976 – pág. 178/180).

É certo que existe uma praxe judiciária no sentido de tentar localizar a parte requerida pessoalmente para garantir a máxima proteção de seus eventuais direitos, mas tal praxe não pode ser um obstáculo ao trâmite da lide, especialmente nos casos em que houve efetiva tentativa de localização e há indícios suficientes de que que a parte ré está em local incerto e não sabido, como é o caso dos autos.

O STJ há muito consolidou a orientação de que “
não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto
” (STJ - REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. SÚMULA 7 DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à ausência de nulidade da citação por edital, em virtude do cumprimento de todas as diligências necessárias para citação pessoal do réu, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2. Ademais, conforme já decidiu esta Corte, "não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto (REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002, p. 289). 3. Agravo interno não provido” (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1233310/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 15/05/2018 - DJe 21/05/2018)

Portanto, não há falar em nulidade, a citação por edital era de rigor e se fez regularmente através do único meio quer era cabível, de modo que não procede a crítica recursal, devendo ser mantida a sentença apelada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022